Tribunal: TJDFT
Processo: 0724644-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. CONTAGEM DE TEMPO DIFERENCIADA DE SERVIÇO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Acórdão. Fundamentação. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. O importante é que não haja questão pendente de julgamento, o que não ocorreu no caso em exame. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais. Assim, não procede o pleito de anulação do julgado com fundamento nos arts. 141 e 492 do CPC. Preliminar que se rejeita.
3 – Decadência. O acórdão afastou a alegação de decadência. O tempo averbado deve ser contado conforme as regras vigente ao tempo em que o servidor alcançou o direito à aposentadoria, por ter cumprido os requisitos estabelecidos na legislação de regência. Forma de contagem que não encontra amparo na ação direta de inconstitucionalidade (ADI 20140020287834, Acórdão 993282). Ademais, a Constituição Federal veda a contagem de tempo de contribuição em que não houve a efetiva prestação de serviço (tempo presumido ou fictício): "A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício" (art. 40, § 10, com redação dada pela EC no 20/1998). O TJDFT, em julgamento da ADI 20140020287834 (Acórdão 993282, 20140020287834ADI, Relator: ANGELO PASSARELI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 31/1/2017, publicado no DJE: 14/2/2017. Pág.: 71-72). Questão em que não há omissão, contradição ou obscuridade.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Acórdão que se mantem.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.